Tribunal: STF
Processo: HC 234368
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriel da Silva Cornélio, advogado, em 24.10.2023, em benefício de A R M, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.236/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 31.8.2022, pela prática do crime previsto no § 1º, segunda parte (vítima menor de dezoito ou maior de catorze anos), do art. 213 do Código Penal (fls. 1-5, e-doc. 4).



    3. Em 20.6.2023, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP condenou o paciente a doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro contra vítima entre catorze e dezoito anos. No mesmo ato, decretou a prisão preventiva do paciente, por ter sido “condenado à pena superior a 12 anos de reclusão, por crime de extrema gravidade e gerador de intranquilidade social, o que torna necessária a custódia cautelar para a garantia da Ordem Pública e aplicação da Lei Penal” (fl. 5, e-doc. 5).



    4. Contra o decreto de prisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 3004186-15.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 28.7.2023, a Terceira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 6). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 844.236/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.8.2023, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem (fls. 1-5, e-doc. 8). 



    6. Interposto o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.236/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva do ora Agravante, condenado pela suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal contra um adolescente de 14 (quatorze anos) de idade, está devidamente fundamentada, pois o Juízo de primeiro grau ressaltou a informação de que o Increpado já tentou investidas sexuais contra outro adolescente. O Tribunal de origem, ao denegar a ordem originária, asseverou que o Magistrado singular decretou a custódia levando em conta elementos concretos, extraídos dos autos, que motivaram a medida. 



    2. Sob pena de indevida supressão de instância, mostra-se inviável a manifestação desta Corte sobre a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema ou sobre o pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas, na medida em que o Tribunal de origem não se manifestou sobre tais questões. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-5, e-doc. 10).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “os fatos precisam ser narrados para melhor compreensão do constrangimento ilegal e da falta de razoabilidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, estando ausentes todos os requisitos do artigo 312 do CPP e ainda tendo o paciente respondido todo o processo em liberdade, sem ter apresentado qualquer motivo durante a instrução que ensejasse a sua prisão preventiva e cooperado com a justiça em todo o momento que se fez necessário para o deslinde da demanda” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta “que o paciente, respondeu ao processo em liberdade por cerca de 02 (dois) anos, tendo sempre comparecido espontaneamente aos atos processuais, jamais omitindo informações acerca de seu local de residência e suas atividades, colocando-se sempre à disposição das autoridades responsáveis pela persecução penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “em sede de alegações a DD. Promotora de Justiça pleiteou que fosse decretada em desfavor do ora paciente a sua prisão preventiva, sem apresentar qualquer fato novo ou situação contemporânea que justificasse a decretação da prisão preventiva, apenas se baseando na gravidade abstrata do crime imputado e apresentados fatos que não restaram devidamente comprovados nos autos e apenas meras suposições em desfavor do ora paciente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “[n]ão se mostra razoável manter uma pessoa presa preventivamente por tanto tempo. Afinal, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que, “analisando a r. sentença prolatada pela autoridade coatora verifica-se que não foi trazido qualquer fundamento concreto que justificasse a manutenção da prisão processual” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que, “no que se refere a garantia da ordem pública como fundamentação para a decretação da prisão preventiva, se entende que não é possível a decretação da prisão preventiva em virtude da gravidade abstrata do delito, porquanto a gravidade da infração pela sua natureza, de per si, é uma circunstância inerente ao delito. Assim os elementos próprios à tipologia bem como as circunstâncias da prática delituosa não são suficientes a respaldar a prisão preventiva, sob pena de, em última análise, antecipar-se o cumprimento da pena” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Assinala que o “ônus da prova é inteiramente da acusação e do juízo. Se o paciente não fugiu do processo até o presente momento, comparecendo em todos os atos processuais, por que iria fugir agora?” (fl. 9, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o paciente ainda sequer tem condenação confirmada pelo segundo grau, pois o recurso de apelação interposto está pendente para julgamento, o que ainda mais torna inviável a prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau, apenas se baseando na gravidade abstrata do delito, no clamor social e meras suposições de que o paciente já haveria tentado investida contra outro menor, o que nada restou provado nos autos e muito menos documentado” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Face ao exposto, requer-se seja distribuído e autuado o presente writ e deferida ‘inaudita altera pars’ liminar, deferindo-se assim o direito do paciente recorrer em liberdade, comunicando-se a autoridade coatora para dar cumprimento; 



    Requer-se, outrossim, sejam requisitadas informações ao impetrado, caso necessário, e, após o parecer do Ministério Público Federal, seja ao final, declarado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, para que a prisão ilegal seja relaxada ante a falta de duração razoável do processo e a falta de fundamentação concreta” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao impetrante



    9. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente, para que possa aguardar o julgamento da apelação criminal em liberdade. 



    10. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto (Ação Penal n. 1505655-62.2021.8.26.0576) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal:



    “É o caso de decretação da prisão preventiva, conforme requer o Ministério Público. O réu foi condenado à pena superior a 12 anos de reclusão, por crime de extrema gravidade e gerador de intranquilidade social, o que torna necessária a custódia cautelar para a garantia da Ordem Pública e aplicação da Lei Penal. Não se pode olvidar que a Garantia da Ordem Pública também deve resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e sua repercussão na sociedade, (reforma do Código de Processo Penal, Edílson Mougenot Bonfim, Editora Saraiva, 2011, pag. 84.). Neste sentido o entendimento trazido pelo professor jurista GUILHERME DE SOUZA NUCCI: A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 2013, p. 670). Ainda: Habeas-Corpus. Tentativa de Extorsão Mediante Sequestro. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. O conceito de ordem pública além de buscar prevenir a reprodução de infrações penais, visa acautelar a sociedade e a própria credibilidade da Justiça. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio social à ação criminosa. Ordem denegada. (TJ/SP, HC 0129619-32, Relator Sérgio Ribas, 5ª Câmara de Direito Criminal. 10/09/2013.). Ressalto a informação de que o réu já tentou investidas sexuais contra outro adolescente. Além disso, ele reside na mesma vizinhança da vítima e, conforme relato de sua genitora, eles temem represálias por parte do réu em razão da persecução penal, especialmente diante de sua condição de usuário de entorpecentes. Assim, não se concebe justiça em, condenado a pena superior a 12 anos, por crime tão covarde e grave, permanecer o réu em liberdade, zombando da dor da vítima e da Justiça. A gravidade em concreto do delito, salientando a natureza e a quantidade da pena imposta e o regime aplicado, torna insuficiente outras medidas cautelares que não a prisão preventiva, nos termos do art. 282 c.c. art. 312, do CPP, Desse modo, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão preventiva do réu A R M. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 5-6, e-doc. 5). 



    11. A garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal foram realçadas pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 3004186-15.2023.8.26.0000 em 28.7.2023. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Hugo Maranzano:



    “Pretende o impetrante, via o presente remédio heroico, a concessão da ordem para que possa recorrer em liberdade. 



    Mas razão não lhe assiste. 



    Inicialmente, vale ressaltar que a possibilidade de decretação da prisão preventiva não afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: (...)



    In casu, a decisão atacada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    De forma fundamentada, à vista das circunstâncias do caso concreto, constou da r. sentença: (...)



    Todas essas evidências apontam para a necessidade da decretação da custódia cautelar como garantia da ordem pública. 



    A magistrada de primeiro grau não considerou apenas a gravidade abstrata do crime descrito na denúncia, mas levou em conta elementos concretos extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção, bem como o quantum da pena imposta na sentença (mais de 12 anos) e o regime fechado como forma inicial de cumprimento da pena, ou seja, circunstâncias que reforçam a necessidade de ser decretada a prisão também para assegurar a aplicação da lei penal.



    Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: (...)



    O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou a respeito do tema: (...)



    Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato. 



    Pelo exposto, denega-se a ordem” (fls. 6-12, e-doc. 6). 



    12. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 844.236/SP no Superior Tribunal de Justiça. A Ministra Laurita Vaz, Relatora, conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem, confirmando as decisões antecedentes em relação à fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente na sentença, impedindo-o de recorrer em liberdade (fls. 1-5, e-doc. 8). 



    13. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 844.236/SP, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente na sentença e ratificou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias. Tem-se no voto da Relatora, Ministra Laurita Vaz:



    “Como se percebe, a prisão preventiva do ora Agravante, condenado à pena de 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela suposta prática do crime previsto no art. 213, § 1.º, do Código Penal contra um adolescente de 14 (quatorze anos) de idade está devidamente justificada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do Agente e da gravidade concreta da conduta. 



    Com efeito, ao acolher requerimento do Ministério Público, o Juízo Sentenciante, referendado pelo Tribunal de origem, afirmou a necessidade da custódia ressaltando a ‘informação de que o réu já tentou investidas sexuais contra outro adolescente. Além disso, ele reside na mesma vizinhança da vítima e, conforme relato de sua genitora, eles temem represálias por parte do réu em razão da persecução penal, especialmente diante de sua condição de usuário de entorpecentes’.



    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem originária, asseverou que o Magistrado de primeiro grau decretou a custódia levando em conta ‘elementos concretos extraídos dos autos que motivaram a medida de exceção’. 



    Nesse contexto, a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Recorrente é idônea, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. 



    Anote-se que, consoante a jurisprudência da Suprema Corte, ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar’ (HC 137.131/RS-AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/05/2017). 



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: (...)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a suposta ausência de contemporaneidade da medida extrema, tampouco sobre o pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas, o que impede a manifestação desta Corte sobre tais questões, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A propósito: (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 10).



    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada, após o término da instrução processual, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Aas instâncias antecedentes motivaram suas decisões na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, havendo informação nos autos de que “o réu já tentou investidas sexuais contra outro adolescente” (fl. 3, e-doc. 10). 



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (RHC n. 230.923-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. É da jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas. De acordo com os autos, o acusado, ‘prevalecendo, em tese, da autoridade de mestre de caratê, e aproveitando-se de situações em que tinha os alunos em sua guarda - por exemplo, viagens realizadas para a prática do esporte, ou mesmo durante os treinos na sua academia de lutas -, teria praticado atos libidinosos de diversas naturezas com as vítimas’.



      3. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 230.210-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Paciente preso preventivamente pelo crime de roubo praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como pela fuga do local do crime. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 225.848-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 223.538-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.5.2023).



    16. Sobre a decretação da prisão preventiva, determinada por ocasião da sentença penal condenatória, em decorrência de motivos posteriores ao término da instrução processal, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o “fato de o réu ter aguardado solto durante o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. Inteligência do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal” (HC n. 143.327-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO DAS VÍTIMAS PELA EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS DE SEUS DEPOIMENTOS A TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PRETENSÃO VEICULADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.219-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas entorpecentes. Prisão preventiva decretada na sentença. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.126-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora